Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SINDICATO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. APLICABILIDADE.
1. É ilegal a ordem que afasta o direito à incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei no 9.624/98 e da Medida Provisória no 2.225-45/2001 aos servidores que, na data do julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 638.115 (18/12/2019), já recebiam os valores com base em decisão judicial ou administrativa.
2. Matéria já dirimida pelo STF em sede de repercussão geral. Tema 395.
2. Concedeu-se parcialmente a segurança. Agravos internos prejudicados.